Tribunal: TJBA
Processo: 8069745-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069745-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: REJANE LUCI SILVA DA COSTA KNOTH Advogado(s):VICTORIA ASSIS BARRETO FARIAS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CONSUMIDORA APOSENTADA. VULNERABILIDADE. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RISCO À SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças em fatura de cartão de crédito, decorrentes de transações que destoam do perfil de consumo da agravada e que são apontadas como fraudulentas. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, ponderando a probabilidade do direito da consumidora e o perigo de dano decorrente das cobranças em sua verba alimentar. III. Razões de decidir A probabilidade do direito da consumidora está presente, diante dos fortes indícios de fraude (fortuito interno), como a realização de transações atípicas e de alto valor, incompatíveis com seu perfil de consumo. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção das cobranças sobre a renda de aposentadoria da agravada compromete seu mínimo existencial. A medida é reversível e não acarreta prejuízo desproporcional à instituição financeira, que poderá reaver seu crédito ao final da demanda, caso a ação seja julgada improcedente. Prevalece, portanto, a proteção à consumidora vulnerável. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão liminar de cobranças em fatura de cartão de crédito quando houver indícios consistentes de fraude e risco de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, especialmente se vulnerável.” “2. A medida é reversível e atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sobrepondo-se o perigo de dano imediato ao consumidor ao eventual prejuízo financeiro recuperável da instituição financeira.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069745-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada REJANE LUCI SILVA DA COSTA KNOTH: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Aberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça